Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725158-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ALEXANDRE MONCAO JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por regras próprias fundamentadas nos princípios da informalidade, economia processual e celeridade. Nesse cenário, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por sua vez, prevê nos arts. 29, I e 31, §1o, que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado em 12/6/2025 e somente em 24/06/2025 promoveu o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso, quando ultrapassado o prazo estabelecido no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, conforme atestam os documentos apresentados no ID 73188929 e 73187757. Por essa razão, conforme consignado na decisão precedente, o Recurso Inominado é deserto. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator